Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: LEONDES DIAS DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se o agravado quanto aos recursos aviados pela agravante. Brasília, 9 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal